Tribunal: TJMT
Processo: 1017950-40.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017950-40.2016.8.11.0041
Recorrente: GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 34286985):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MULTA APLICADA PELO PROCON – CELEBRAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA DESCABIDA – RECURSO PROVIDO. I - O Código de Defesa do Consumidor prevê, nos artigos 56 e 57, sanções administrativas a serem aplicadas pelo PROCON aos fornecedores de bens e serviços fiscalizados que infringirem os deveres estabelecidos para proteção do consumidor. II - Tendo em vista a ocorrência de acordo judicial firmado entre a empresa e o consumidor, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.” (TJMT, RAC 1017950-40.2016.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 36753587 foram ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, conforme acórdão (ID 46491965):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA – PROCON – ACORDO JUDICIAL – LEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA MULTA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A realização de acordo judicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, tendo em vista que, nesses casos, o PROCON/MT não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.”
Foram apresentados novos aclaratórios no ID 49512978, que foram rejeitados. Já os Embargos de Declaração ID 50092995 foram acolhidos, conforme acórdão (ID 60010484):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 02 EMBARGANTES – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO – PRIMEIRO EMBARGANTE – REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – SEGUNDO EMBARGANTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ART. 85, §11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS. Uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária (multa), obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, não há falar-se que o seu valor afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”
Alega violação os artigos 52 e 57 do CDC e artigo 28 do Decreto Federal n. 2.181/97, asseverando que inexiste ato ilícito praticado, bem como não houve qualquer dano ao consumidor, motivo pelo qual seria abusiva e desproporcional a multa aplicada na esfera administrativa.
Recurso tempestivo (ID 66523481).
Contrarrazões (ID 68994951)
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação os artigos 52 e 57 do CDC e artigo 28 do Decreto Federal n. 2.181/97, está amparada na alegada ausência de ato ilícito praticado, bem como não houve qualquer dano ao consumidor, motivo pelo qual seria abusiva e desproporcional a multa aplicada na esfera administrativa.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição na prática de infração de normas de defesa do consumidor.(...)
No caso dos autos, embora a empresa reclamada, ora apelada, tenha realizado acordo judicial junto ao consumidor, nos autos do Processo no 21327-41.2013.811.0041, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), resta evidente o desrespeito à legislação consumerista, uma vez que o veículo adquirido apresentou vício, permanecendo em concessionária por mais de 30 (trinta) dias, sem conserto.
Ainda, restou demonstrado que o automóvel foi levado à assistência técnica por diversas vezes (Ordem de Serviço n. 431721, 403037 e 383109), porém, sem resolução do problema apresentado (id. 15506245).
Logo, em relação à multa, esta deve guardar relação com a gravidade do fato lesivo e com as consequências dele oriundas, em observância ao princípio da razoabilidade.
E, examinando o caderno processual, percebe-se que o valor não afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.
Além do mais, os valores são suficientes para coibir as condutas lesivas por parte da empresa GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, além de desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição das práticas tidas por ilegais.” (ID 60010486)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI